Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Fraude. Responsabilidade civil. Plataforma de compras online. Ausência de nexo causal. Mecanismo especial de devolução. Instituição financeira. Resolução n. 103/2021 do bacen. Caso fortuito interno. Tema 466 e súmula 479 do stj. Inaplicabilidade. Litigância de má-fé. Art. 80 do cpc. Inexistência. Desprovimento
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor dos réus Mercado Livre e Mercado Pago, em razão de fraude sofrida pelo autor, que atribui a responsabilidade às referidas empresas.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se a relação jurídica está sujeita ao regime do CDC; (ii) se há nexo causal entre a ação do consumidor e a responsabilidade das plataformas; (iii) se há responsabilidade das plataformas pela fraude ocorrida fora de seu ambiente seguro; (iv) se é obrigação da plataforma acionar, mediante solicitação do cliente, o Mecanismo Especial de Devolução; (v) se é a hipótese de caso fortuito interno na hipótese de transação realizada fora do ambiente seguro das plataformas de venda on line; (vi) se estão presentes os requisitos previstos para a aplicação da litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica está sujeita ao CDC, pois o autor é destinatário final e os réus são fornecedores.
4. Não há nexo causal entre a ação do consumidor, que agiu fora do ambiente seguro da plataforma, e a responsabilidade das plataformas.
5. A responsabilidade pela fraude é exclusiva do consumidor, que realizou a compra diretamente com o vendedor fraudulento, fora do ambiente seguro do Mercado Livre e sem utilizar o Mercado Pago.
6. Na hipótese de fraude, cabe a vítima comunicar o ocorrido a instituição financeira que mantém conta bancária, a qual poderá acionar o Mecanismo Especial de Devolução previsto no artigo 41-C da Resolução n. 103/2021 do Bacen, com o intuito de facilitar a devolução da quantia transferida via pix em circunstância fraudulenta. Nesse sentido, a plataforma de pagamento vinculada à empresa de vendas on line não possui tal obrigação, especialmente quando não participou da intermediação do pagamento realizado pelo consumidor.
7. Não é a hipótese de caso fortuito interno a responsabilizar a plataforma de venda on line e a empresa responsável pelo pagamento das operações se a fraude foi realizada fora do ambiente da plataforma e, por conseguinte, sem a participação das mencionadas empresas, o que afasta a aplicação do Tema n. 466 e da Súmula 479, ambos do STJ.
8. Não há litigância de má-fé a ser reconhecida se não estão previstas nenhuma das circunstâncias fáticas previstas no art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Resolução BACEN n. 103/2021, art. 41-C, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 466; STJ, Súmula 479.